Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA O CUIDADO DA GENITORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado, determinando a imediata expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Nas razões recursais, a Defesa sustenta que o apenado seria o único responsável pelos cuidados da genitora idosa e enferma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, sob o fundamento de ser imprescindível ao cuidado da mãe idosa portadora de comorbidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Por expressa disposição legal (art. 197 da LEP), o agravo em execução penal não é dotado de efeito suspensivo.
2. O art. 117 da LEP permite a prisão domiciliar apenas a apenados em regime aberto. Todavia, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime mais gravoso, desde que comprovada a absoluta imprescindibilidade do apenado à assistência de pessoa com necessidades especiais, o que não ocorre no caso concreto.
3. Embora o sentenciado tenha exercido a responsabilidade pelos cuidados com a mãe, o relatório psicossocial não o qualifica como o único apto para tal obrigação, consignando que a genitora, além de possuir renda e residência próprias, tem outros dois filhos, ambos maiores, capazes e residentes no Distrito Federal, que podem reorganizar a estrutura familiar para prestar o auxílio demandado.
4. O deferimento do pedido sem a estrita observância dos requisitos legais implicaria desvirtuamento da execução penal e tratamento desigual frente aos demais apenados.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.